Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705208-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: J. V. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.P.R., representado por sua genitora J.V.R., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação submetida ao rito ordinário distribuída sob o no 0701719-52.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela pretendida, consubstanciada no pedido de efetivação de matrícula em creche próxima à residência da progenitora da ora agravante. Nesta oportunidade, repete o pleito, requerendo a concessão de liminar de modo que se determine a imediata disponibilização de vaga em creche/escola pública ou conveniada do Distrito Federal. Recurso sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita, deferida na decisão vergastada. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, não encontrando motivos ensejadores de reforma da decisão que deferiu a justiça gratuita, mantenho seus benefícios. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A questão posta ao apreço neste agravo, diz respeito ao acesso à educação pública. Ora, sobre tal tema a Constituição da República, diz que cabe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação básica obrigatória e gratuita, nestes termos: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.” Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu art. 223 prevê que: “Art. 223. O Distrito Federal garantirá atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade, na forma da lei. § 1o O Poder Público garantirá atendimento, em creche comum, a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. § 2o O sistema de creches e pré-escolas será custeado pelo Poder Público, mediante dotação orçamentária própria, nos termos da lei. ” De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto ao direito à educação e ao dever de educar, assim explicita: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) a) pré-escola; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) [...] II - Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] X - Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei no 11.700, de 2008). Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] § 2o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2o do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4o Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. ” Conforme se depreende por meio da legislação vigente, toda criança tem direito à educação infantil, a qual deve ser garantida de forma eficaz, não podendo ser restrita por limitação da Administração. Assim, como o direito à educação infantil é garantido pela Carta Magna, o Governo deve a qualquer custo efetivar tal garantia. No entanto, como são alegados motivos para assim não agir, a questão é levada ao Poder Judiciário, o qual deverá forçá-lo a permitir o acesso ao estabelecimento público de ensino. Desse modo, o que está se discutindo aqui é o direito do agravante a ter acesso ao estabelecimento público, o qual está previsto nas legislações que regram a espécie. Todavia, em face da falta de vagas e, uma vez se sentindo prejudicada, recorre ao Judiciário, objetivando garantir aquele direito. Compreendo, portanto, que compete à Justiça assegurar ao recorrente o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, referido no artigo 208, transcrito em linhas anteriores. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna, direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos especificados pelo respectivo artigo 212. Por conseguinte, tenho que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República quando restar configurando a sua inadimplência. Saliento que ora comungo do entendimento já explicitado nesta Turma, no sentido de que não se pode aceitar o não cumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda. Considerando, portanto, a verossimilhança da fundamentação expendida pelo agravante, impõe-se, nesta fase de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize, para a agravante, vaga em creche/escola da rede pública ou conveniada, localizada nas proximidades de sua residência (e mesma de sua genitora). Oficie-se à Secretaria de Educação do Distrito Federal e à Regional de Ensino da região residencial do agravante, no caso Brasília. Comunique ao Juízo a quo o teor desta decisão. Tratando-se de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Confiro a esta decisão força de mandado. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator